Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-79.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais). Juros a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Recurso parcialmente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais). Juros a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Recurso parcialmente provido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Verba honorária arbitrada em R$1.500,00 – Aplicação do art. 85, §2o, CPC – Justificada a majoração pretendida, de modo a garantir remuneração condigna ao patrono da autora, tendo em conta a quantidade e a qualidade do trabalho por ele desenvolvido – Verba honorária majorada para 20% sobre o valor da condenação – Recurso provido.